Tribunal: TJDFT
Processo: 0705764-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LEI No 6194/74. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA DE PUNHO E TORNOZELO. LEVE E MÉDIA REPERCUSSÃO. REDUÇÃO PROPORCIONAL.
1. A Lei no 6.194/74 dispõe que, em caso de invalidez permanente, o valor do seguro DPVAT será de até R$13.500,00. Se for parcial completa, obedecerá ao percentual contido na tabela encontrada na lei e, se incompleta, proceder-se-á à redução proporcional da indenização de acordo com a repercussão das perdas: se intensa, 75%; se média, 50%, se leve, 25%, e ainda adota o percentual de 10% para sequelas residuais.
2. Verificando que a vítima sofreu invalidez permanente parcial incompleta decorrente de lesão no punho de leve repercussão e no tornozelo de média repercussão, deve a indenização securitária ser calculada mediante aplicação do percentual de 25% de R$13.500,00, com a posterior redução de 25% e 50%, respectivamente, o que corresponde a R$843,75 e a R$1.687,50, nos termos do inciso II do §1o do art. 3o da Lei no 6.194/74.
3. Evidenciando que a indenização devida já foi paga administrativamente, impõe-se a improcedência do pedido.
4. Recurso conhecido e provido.